Tribunal: TJES
Processo: 5004061-83.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004061-83.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAIS OLIVEIRA FERREIRA
RECORRIDO: ELIAS FERREIRA RODRIGUES 05204833676
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL. VÍCIO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. CONDENAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
ELIAS FERREIRA RODRIGUES
, verifico que o embargante sustenta em síntese:
a)
que houve omissão a respeito de ponto do qual o acórdão deveria se manifestar;
b)
que no caso dos autos, o acidente ocorreu ocorreu por culpa concorrente das partes;
c)
que há contradição referente à fundamentação do acórdão com a decisão proferida;
d)
que os embargos declaratórios merecem acolhimento.

Pois bem, passe ao mérito dos Embargos de Declaração.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam:
"I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atenderam aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

Ressalto que a
omissão que justifica opor embargos de declaração é aquela havida no interior da própria decisão
, ou seja, a desconformidade interna da decisão jurisdicional; nunca a eventual dissonância entre as provas existentes nos autos, a legislação que se entende aplicável ou
a jurisprudência predominante nos Tribunais Superiores.

Ademais, o magistrado não está obrigado a contraditar todos os argumentos e fundamentos arguidos pelas partes, quando por um deles, constitua a sua convicção, bastando somente que a fundamente. Logo, eventual ausência de manifestação acerca de determinado fundamento consignado em sede recursal não importa em oposição de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atenderam aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão, tal como foi lançado. Defiro em favor das partes os benefícios da justiça gratuita.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)